Tribunal: STF
Processo: Rcl 70962
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 347/DF. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Governo do Estado de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, da Diretoria do Sistema Penitenciário de Minas Gerais, e da Superintendência de Segurança Prisional do Estado de Minas Gerais, que teriam descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que, no memorando.SEJUSP/SSEG.nº 1000/2024, Processo sob nº 1450.01.0126146/2024-75, foi apresentado “protocolo de atuação para retirada e proibição do cigarro nas unidades prisionais”(evento 5).



    Aponta que “[a] pena de privação da liberdade determina apenas a restrição do direito de deambulação livre e não vigiada. O preso perde o direito de sair, fica obrigado, pela pena, a permanecer em unidades prisionais. Não há uma única vírgula na lei de execuções penais de que os presos terão restringidos os seus direitos a autodeterminação, inclusive de fumarem, apesar de conscientizados dos males do fumo”.



    Alega que, na aplicação da referida restrição, “É EVIDENTE, CONFESSO PELAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS, A CONSCIÊNCIA DE CAUSAR SOFRIMENTO, causar sofrimento sem previsão legal, para além dos limites da legislação nacional sobre execução penal”.



    Sustenta que “a finalidade do ato, além de configurar castigo coletivo, passível de subsunção a crime de tortura, castigo coletivo vedado por diversos tratados internacionais, como as Regras de Mandela, sem base legal alguma, violando a reserva de jurisdição de lei nacional, violando direitos fundamentais, desafiando a Autoridade do STF nas decisões da ADPF 347 e SV 56, incorrem em violação dos princípios constitucionais da moralidade”. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pleiteiam seja “reconhecida a aderência às teses da ADPF 347, reconhecendo-se a ilicitude, a violação, atentatória não apenas à autoridade dessa Suprema Corte e suas decisões, como à dignidade da própria Corte Suprema do país. Logo tornada definitiva a decisão cassando o ato”, bem como sejam “declaradas inconstitucionais, e causa à responsabilização penal e civil por improbidade administrativa, além de causa de reparação por custos, na forma do art. 37, §§4º e 6º, toda e qualquer norma infralegal de tal natureza”.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



      Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida no julgamento da ADPF 347DF, na qual este Supremo Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para: 



    "1. reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro;  



    2. determinar que juízes e tribunais: a) realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão; b) fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário; 



    3. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN; 



    4. determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação; 



    5. estabelecer que o prazo para apresentação do plano nacional será de até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, e de até 3 anos, contados da homologação, para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano; 



    6. estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 (seis) meses, a contar da publicação da decisão de homologação do plano nacional pelo STF, e implementado em até 3 anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local; 



    7. prever que a elaboração do plano nacional deverá ser efetuada, conjuntamente, pelo DMF/CNJ e pela União, em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito; 



    8. explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no plano nacional; 



    9. prever que em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar; 



    10. estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito; 



    11. determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF/CNJ, com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o Tribunal, em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte; 



    12. estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa.”



    Por fim, firmou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 



    2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 



    3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”.



    Trago à colação o ato ora reclamado:



    “Prezados,



    Considerando a constante necessidade de atuação do Departamento Penitenciário no atendimento humanizado ao Indivíduo Privado de Liberdade e melhoria das condições de trabalho do Policial Penal;



    E em virtude do Departamento Penitenciário de Minas Gerais DEPEN-MG, amparado em base legal, conforme preconiza o Decreto nº 48659/2023 em seu artigo 65, bem como alicerçado nos mandamentos legais da Lei Federal 9.294/1996, in verbis:



    (...) Art. 2o É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público. (Redação dada pela Lei nº 12.546, de 2011) § 1° Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e cinema. (...)



    E da Lei Estadual 18.552/2009, in verbis:



    (...) Art. 3º É proibida a prática do tabagismo em recintos fechados de uso coletivo públicos e privados localizados no Estado.



      § 1º A proibição de que trata este artigo abrange os atos de acender, conduzir acesos e fumar cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou similar. 



    § 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por recinto de uso coletivo o local destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas. (...)



    Considerando a necessidade de padronização nos procedimentos que visam a retirada e proibição da entrada do cigarro nas Unidades Prisionais do Estado de Minas Gerais, apresentamos o Protocolo Operacional (91781356), Plano de Ação (91783837), bem como o Plano de Contingência (91821702).



    Isto posto, ressaltamos a importância do cumprimento do Protocolo de Atuação, observando os prazos limites para a retirada total dos cigarros, quais sejam: 31/07/2024 para as unidades de pequeno porte e Centros de Remanejamento – CERESP’S e 31/08/2024 para unidades de médio e grande porte. Insta salientar que os Diretores Regionais deverão atuar nas respectivas RISP’S com planejamentos logísticos para deslocamentos dos Grupamentos, caso seja necessário, a fim de garantir a ordem e segurança em todas as Unidades Prisionais.



    No mais, no intuito de diminuir os efeitos da abstinência do cigarro (como dor de cabeça, irritabilidade, agressividade, alteração do sono, dificuldade de concentração, tosse, indisposição gástrica e outros), esclarecemos que no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS existe o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que tem por objetivo reduzir a prevalência de usuários de produtos de tabaco e dependentes de nicotina.



    Assim, pelo SUS, são oferecidos tratamentos integrais e gratuitos às pessoas que desejam parar de fumar por meio de medicamentos como adesivos, pastilhas, gomas de mascar (terapia de reposição de nicotina) e Bupropiona, além do acompanhamento médico necessário para cada caso.



    Dessa forma, se necessário, a Unidade Prisional poderá socorrer-se da Rede de Saúde municipal para incluir o privado de liberdade tabagista no Programa Nacional de Controle do Tabagismo.



    Ante ao exposto, encaminhamos o expediente para conhecimento, providências e divulgação nas respectivas RISP"S.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, da decisão proferida na ADPF 347/DF, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    Nesse prisma, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Ademais, o ato ora reclamado apresentou protocolos e planos de ação para a retirada e proibição da entrada do cigarro nas Unidades Prisionais do Estado de Minas Gerais, bem como estabeleceu prazos limites para a retirada total dos cigarros nas unidades prisionais, sendo certo que, no julgamento da ADPF 347/DF, tais temáticas não foram abordadas. 



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADPF 347/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com as decisões proferidas nos referidos julgamentos paradigmas, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Desse modo, verifico que o ato ora reclamado em nada coincide com o tema versado no julgamento de referida ação de controle concentrado, razão pela qual concluo pela ausência de aderência estrita..



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator